Tribunal: TJDFT
Processo: 0741941-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. CUSTEIO DE CIRURGIA. NEGATIVA DE MATERIAIS NECESSÁRIOS. NÃO CUMPRIMENTO. PENHORA DO VALOR TOTAL DO PROCEDIMENTO. NULIDADE DA PENHORA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Ante a recalcitrância da ré em cumprir ordem judicial que deferiu liminar e a urgência da cirurgia necessária à saúde da autora, o bloqueio do valor estipulado ao procedimento é medida que se impõe como meio de dar efetividade à tutela de urgência deferida, nos termos do art. 139, inciso IV, do CPC.
2. Tratando-se de medida coercitiva, não há que se falar na limitação da penhora aos materiais não autorizados, estando a ré obrigada ao custeio do valor total do procedimento estimado nos autos. A autorização dos materiais necessários configura medida ao alcance da agravante, e de simples cumprimento, a fim de evitar a constrição efetivada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.